Tribunal: TJBA
Processo: 8079883-68.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8079883-68.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDRO SOUZA DAS NEVES Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). NATUREZA GENÉRICA RECONHECIDA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Governador do Estado da Bahia. O impetrante busca a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho — CET no percentual de 70%, incidente sobre o soldo de Soldado de 1ª Classe. Sustenta que a referida vantagem, embora originalmente instituída como gratificação de serviço (pro labore faciendo), passou a ser paga de forma indistinta e linear aos militares da ativa, o que autoriza sua extensão aos inativos beneficiados pela regra da paridade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (a) se ocorre decadência ou prescrição de fundo de direito na hipótese de omissão administrativa quanto ao pagamento de vantagem de trato sucessivo; (b) se a Gratificação CET possui natureza genérica apta a ensejar sua extensão aos inativos; e (c) se o impetrante faz jus ao realinhamento dos proventos no percentual fixado para a categoria de praças. III. Razões de decidir 3. Afastam-se as prejudiciais de decadência e prescrição de fundo de direito, uma vez que a omissão no pagamento de verba alimentar configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada percepção mensal do benefício a menor, nos termos da Súmula nº 85 do STJ. 4. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que a Gratificação CET perdeu sua natureza transitória e vinculada ao serviço, assumindo caráter de vantagem genérica, ante o seu adimplemento indistinto a todos os policiais militares em atividade, sem a exigência de requisitos específicos ou avaliação de desempenho (Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000). 5. Reconhecida a generalidade da verba, torna-se imperativa sua extensão aos inativos por força do princípio da paridade remuneratória previsto no artigo 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001, garantindo que qualquer benefício concedido aos ativos seja revisto nos proventos da inatividade na mesma proporção. 6. O percentual de 70% pleiteado guarda estrita conformidade com a Resolução SAEB/GAB/COPE nº 228/2025, que revisou os índices da gratificação para as praças em atuação operacional e administrativa. A concessão não afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por tratar-se de cumprimento de lei de paridade e não de aumento por isonomia judicial. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar a implementação da Gratificação CET no percentual de 70% sobre o soldo de Soldado de 1ª Classe, com efeitos financeiros retroativos à impetração e compensação de eventuais valores já pagos. Teses de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, paga de forma indistinta aos militares da ativa, possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos com fundamento no princípio da paridade e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001." "2. O realinhamento de proventos em razão do caráter geral de vantagem remuneratória não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal." Referências: STJ, Súmula 85. TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Relª. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, DJ 10/02/2023. TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Seção Cível de Direito Público, julgado em 13/04/2023. Lei Estadual nº 7.990/2001. Resolução SAEB/GAB/COPE nº 228/2025. STF, Súmulas 269 e 271. STF, SV 37. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8079883-68.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante Sandro Souza das Neves e como impetrados o Governador do Estado da Bahia e o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA